Tribunal: TJDFT
Processo: 0007793-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS EXERCÍCIO ILEGAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 47 LCP. TIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Consta dos autos que o suposto autor foi flagrado por policiais militares praticando transporte ‘pirata’ ou clandestino de passageiros, ensejando TC no qual se apura a prática, em tese, do delito tipificado no art.47 da LCP.
2. Em sentença, o MM Juiz a quo adotou como fundamento a promoção do Ministério Público quanto a atipicidade da conduta e determinou o arquivamento do feito, com base no art.395, III, do CPP.
3. O Ministério Público, ora recorrente, noticia que, apesar da conclusão da Promotora de Justiça Adjunta pela atipicidade da conduta em face da derrogação do art.47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro, não é este o entendimento que tem sido defendido reiteradamente nas Promotorias de Justiça Especiais de Ceilândia e acolhido majoritariamente nas Turmas Recursais do DF. Sustenta que o entendimento é no sentido de que não há que se falar em derrogação tácita do art.47 da LCP pelo CTB, por se tratarem de tutela de bens jurídicos diversos. Desse modo, diante da tipicidade da conduta, o Ministério Público requer a reforma da sentença, determinando-se a retomada da persecução penal e prosseguimento regular do feito.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 15166063, pags. 02 a 06)
5. Em Parecer (ID 15446281, pags.01 a 11), o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a retomada do processamento dos Termos Circunstanciados 2019.03.1.007329-6 (PJ-e 0007219-25.2019.8.07.0003), 2019.03.1.009604-8 (PJ-e 0009462-39.2019.8.07.0003) e 2019.03.1.007913-4 (PJ-e 0007793-48.2019.8.07.0003).
6. É vedado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, uma vez que realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e condições mínimas que se espera de um serviço prestado à população.
7. Registre-se que o fato de o Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica, por si só, a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).
8. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.
9. Apelação Criminal conhecida e provida para determinar-se a retomada da persecução penal e o prosseguimento regular do feito.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9099/95.